Tribunal: TJDFT
Processo: 0749632-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749632-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RODRIGUES CARDOSO, MARCELO CANDIDO DA SILVA, MARIA CLEUSA FERNANDES SILVA, MARIA DAS NEVES DOMINGUES DE SOUSA, MARIA DE LOURDES DE PADUA, MARIA LUCIA DA SILVA, MARIA MADALENA ALVES DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712025-12.2022.8.07.0018, proposta por JOSÉ RODRIGUES CARDOSO em desfavor do ora agravante, determinou a expedição de novos precatórios, com o cancelamento dos anteriormente expedidos, observando a Lei 6.618/2020, nos seguintes termos (ID 215509673 do processo de origem): “ Os autores requerem o cancelamento dos precatórios em tramitação sob os números 0742093-62.2023.8.07.0000, no 0742094-47.2023.8.07.0000, no 0742119-60.2023.8.07.0000, no 0742120-45.2023.8.07.0000, no 0742121-30.2023.8.07.0000, no 0742122-15.2023.8.07.0000 e no 0742123-97.2023.8.07.0000. Para tanto, justificam que nos autos do RE 1.491.414 o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei n° 6.618/2020, conforme teor da petição de ID 209183219. Ao se manifestar, o réu pleiteou pelo indeferimento do pedido, além de informar que nos autos do precatório no 0742120-45.2023.8.07.0000 já foi proferida decisão de suspensão do pagamento, para fins de formalização da cessão do crédito do precatório pretendida (ID 211974624). Anexou documento. Decido. Alega o réu que em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020 passou a programar o pagamento das requisições de pagamento-RPVs até o limite de 10 (dez) salários mínimos. No entanto, verifica-se que os precatórios (ID 173852841, ID 173852842, ID 173854441, ID 173859236, ID 173859237, ID 173864763 e de ID 173864764), em favor respectivamente de MARCELO CANDIDO DA SILVA; MARIA MADALENA ALVES DE ARAUJO; MARIA LUCIA DA SILVA; JOSE RODRIGUES CARDOSO; MARIA DAS NEVES DOMINGUES DE SOUSA; MARIA DE LOURDES DE PADUA e MARIA CLEUSA FERNANDES SILVA, foram expedidos, com observância à decisão proferida em 17 de maio de 2023, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade-ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, em trâmite no Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 6.618/2020, que estabeleceu nova definição de valor de requisição de pequeno valor – RPV. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário no 1.491.414, interposto contra o acórdão-ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Assim, retornou a vigência do artigo 1o da Lei no 3.624/2005, com redação dada pela Lei no 6.618/2020, que fixou que serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração direta, cujo valor não ultrapasse 20 (vinte) salários mínimos. Diante disso, no caso dos autos, deve ser observada a vigência atual do artigo 1o da Lei no 3.624/2005, com redação dada pela Lei no 6.618/2020, que fixou que serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração direta, cujo valor não ultrapasse 20 (vinte) salários mínimos. Os precatórios foram expedidos para pagamento de importâncias inferiores a 20 (vinte) salários mínimos. Em face das considerações alinhadas, DEFIRO o pedido para determinar o cancelamento do precatórios (ID 173852841, ID 173852842, ID 173854441, ID 173859237, ID 173864763 e de ID 173864764), em tramitação na Coordenação de Precatórios -COORPRE sob os números 0742093-62.2023.8.07.0000, no 0742094-47.2023.8.07.0000, no 0742119-60.2023.8.07.0000, no 0742121-30.2023.8.07.0000, no 0742122-15.2023.8.07.0000 e no 0742123-97.2023.8.07.0000, e consequentemente, a expedição das respectivas requisição de pequeno – RPV. Quanto ao precatório de ID 173859236 (no 0742120-45.2023.8.07.0000, em razão da pendência de regularização da formalização da cessão do crédito, INDEFIRO o pedido de cancelamento. Remetam-se os autos à contadoria judicial para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria GC 23 de 28/01/2019. Após, intimem-se as partes para ciência dos cálculos pelo prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido, expeçam-se as respectivas requisições de pagamento de pequeno valor – RPV em substituição ao aos precatórios ora cancelados. Após preclusão desta decisão, cumpra-se. Confiro a esta decisão força de OFÍCIO para solicitar à Coordenação de Precatórios – COORPRE as providências pertinentes ao CANCELAMENTO dos precatórios (ID 173852841, ID 173852842, ID 173854441, ID 173859237, ID 173864763 e de ID 173864764), em tramitação sob números 0742093-62.2023.8.07.0000, no 0742094-47.2023.8.07.0000, no 0742119-60.2023.8.07.0000, no 0742121-30.2023.8.07.0000, no 0742122-15.2023.8.07.0000 e no 0742123-97.2023.8.07.0000, expedidos em favor respectivamente de MARCELO CANDIDO DA SILVA; MARIA MADALENA ALVES DE ARAUJO; MARIA LUCIA DA SILVA; MARIA DAS NEVES DOMINGUES DE SOUSA; MARIA DE LOURDES DE PADUA e MARIA CLEUSA FERNANDES SILVA. DESTINÁTÁRIO: Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT”. Em suas razões recursais (ID 66444638), afirma que a Lei Distrital n.o 6.618/2020, que majorou o limite da Requisição de Pequeno Valor para 20 salários mínimos, foi publicada em 19/06/2020. Argumenta que o título executado transitou em julgado em 11/03/2020, portanto, antes da vigência da nova lei. Verbera que a nova legislação não pode retroagir para ser aplicada ao caso dos autos. Defende que se aplica à hipótese dos autos o tema de repercussão geral n.o 792 do STF, que veda a aplicabilidade da nova norma jurídica em data que antecede à sua vigência. Conclui, afirmando que o título executivo foi formado antes da Lei Distrital n.o 6.618/2020, e, portanto, não pode ser adotado ao caso em comento. Argumenta que aplicar o novo teto para expedição de RPV é conceder à lei atual retroatividade máxima, ferindo o irrecusável direito adquirido deste ente público de ser executado por RPV no valor da norma vigente ao tempo da formação do título. Menciona que a ADI 5100 determinou a exclusão do âmbito de aplicação da nova lei de RPV para as condenações judiciais já transitadas em julgado. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A questão controvertida cinge-se à possibilidade de pagamento através de requisição de pequeno valor, adotando o valor de 20 salários mínimos, previstos na Lei Distrital n.o 6.618/20. Importante esclarecer que esta Relatora, após melhor refletir sobre o tema, reviu o posicionamento anterior adotado, passando, então, a permitir a aplicabilidade da Lei n.o 6.618/20. Vejamos. A Lei Distrital 6.618/2020 aumentou o teto para a expedição das requisições de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, sendo o projeto de lei de autoria do deputado Iolando Almeida. Trata-se, portanto, de iniciativa parlamentar. O Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, por vício de iniciativa, uma vez que o diploma normativo seria ato privativo do chefe do executivo, pois implicava em aumento de despesa, conforme decisão nos autos da ADI n.o 0706877-74.2022.8.07.0000. Contudo, recentemente, o Superior Tribunal Federal deu provimento ao RE no 1.491.414/DF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, sob o fundamento de que não se trata de lei orçamentária, cujo projeto de lei deve ser apresentado pelo Poder Executivo. Transcrevo a ementa do julgamento realizado no exercício do controle difuso de constitucionalidade: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 1491414/DF, Relator: Ministro Flávio Dino, Pleno, publicado no DJE em 12/07/2024) Assim sendo, considerando que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, declarou, em controle difuso, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, entendo, em juízo perfunctório, que a interpretação das circunstâncias fáticas-jurídicas do caso também deve ser alterada, o que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado por esta relatora. Ressalta-se que a decisão que declara a inconstitucionalidade, em controle difuso, tem eficácia inter partes, e, portanto, não tem efeito irradiante para todos os processos em julgamento sobre o mesmo tema. Todavia, em sede de juízo perfunctório, entendo que, como o STF é o órgão máximo da justiça para decidir acerca da constitucionalidade das normas, bem como que já houve a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, ainda que em controle difuso, deve ser seguido o entendimento do pretório excelso em casos análogos, visando conceder máxima efetividade às decisões judiciais e evitar decisões contraditórias. Em que pesem os argumentos do agravante, entendo, em juízo perfunctório, que não tem aplicabilidade, no caso em comento, o Tema 792 da Repercussão Geral do STF, que prevê que a alteração da legislação quanto ao valor do precatório não se aplica às situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. O distinguishing decorre do fato de que a Lei Distrital 6.618/2020 ter ampliado o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta ao julgado pelo tema de repercussão geral n.o 792, pois nesse houve a limitação de direitos, já que a lei minorou o valor dos salários mínimos a serem contabilizados para o pagamento de requisição de pequeno valor. Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. TEMA 792 DA RG. INAPLICABILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante de decisão da Suprema Corte em sede de Reclamação Constitucional sobre a matéria, conclui-se pela inaplicabilidade da tese fixada pelo STF para o Tema 792 da Repercussão Geral. 2. Considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Conselho Especial, que modulou os efeitos para a data da publicação do acórdão em 23/5/2023, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/99 sobressai a repercussão do referido julgado ao caso em exame. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1807086, 07379728820238070000 Relator FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2024. Publicado no DJE: 27/02/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO RECURSO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO REFERENTE À IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. LIMITE DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA A FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE RPV PELA LEI VIGENTE. AMPLIAÇÃO DE DIREITOS. EXECUÇÕES EM CURSO. INCIDÊNCIA. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA LEI. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES RECENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA. EFICÁCIA EX NUNC. ALCANCE ERGA OMNES. SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO. PAGAMENTO IMEDIATO POR MEIO DE RPV. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal de Federal - STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: ?Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor?. 2. Embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do crédito, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado - precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) - deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. 3. Até recentemente, considerava-se o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deveria ser considerado o limite de 10 salários mínimos. Contudo, em julgamentos recentes de recursos extraordinários e reclamações, o STF consolidou o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado como fundamento de declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ou para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência. 4. O elemento de distinção (distinguishing) decorre do fato de que a norma vigente ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. Logo, se não há limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade - a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs (material e processual), é de aplicabilidade imediata aos cumprimentos de sentença ainda em curso. (...). 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1887986, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2024. Publicado no DJE: 16/07/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, a questão ainda não é pacífica nesta 5a Turma Cível, sendo que a mudança de posicionamento desta Relatora é recente. Desse modo, mostra-se necessário aguardar a decisão do colegiado para que seja determinada a expedição de requisitórios de pequeno valor, observando o limite de 20 salários mínimos. Assim sendo, deve ser concedido, tão-somente, o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora